Tribunal: TJDFT
Processo: 0701714-11.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701714-11.2024.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: KENEDY FERNANDES MARTINS IMPETRADO: HARANAYR INÁCIA DO RÊGO ALMEIDA MADRUGA DECISÃO Trata-se de mandado de segurança interposto contra a decisão prolatada pelo juiz do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria, nos autos do cumprimento de sentença no 0710035-73.2023.8.07.0010, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, em face da intempestividade e indeferiu o pedido de desbloqueio das contas bancárias do executado, sob o fundamento de que os valores ali constantes são passíveis de penhora, via SISBAJUD. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1o da Lei 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo e dá outras providências, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. Nos termos da Súmula 267 do STF: “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. No caso em exame, pretende o impetrante a reforma de decisão do juízo de origem (2o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria) que indeferiu o pedido de desbloqueio das contas bancárias, formulado em sede de cumprimento de sentença. É incabível interpor mandado de segurança contra decisão passível de recurso de agravo de instrumento à Turma Recursal. Em razão do erro grosseiro do impetrante (além da ausência de identidade de partes), não é possível invocar o princípio da fungibilidade. O mandado de segurança não pode substituir o recurso adequado previsto em lei. Além disso, não se observa conteúdo teratológico na decisão impugnada, tampouco ilegal ou proferida com abuso de poder e se tratando de decisão proferida em processo sob o rito da Lei 9.099/95, havendo via impugnativa adequada, indefiro a inicial do mandado de segurança, em razão da inadequação da via eleita. Intime-se. Brasília/DF, 16 de julho de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora